Tribunal: TJPA
Processo: 0800808-16.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800808-16.2021.8.14.0116

APELANTE: ARIONEIDE SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Decisão do tribunal do júri. Soberania dos vereditos. Veredicto não manifestamente contrário às provas dos autos. Manutenção das qualificadoras. Fração redutora da tentativa. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente às penas de 30 anos e 2 meses de reclusão, 11 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, em razão da suposta inexistência de prova robusta do dolo homicida e das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas; (ii) pedido de aplicação da fração máxima redutora de 2/3 na tentativa de homicídio, sob o argumento de ausência de fundamentação para a fração de 1/3 aplicada pelo Juízo.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, as decisões do Tribunal do Júri possuem soberania, sendo sua anulação admissível apenas quando manifestamente contrárias às provas dos autos. No caso, a condenação encontra respaldo nos depoimentos das vítimas, testemunhas e laudos periciais, de modo que o veredicto dos jurados não se revela arbitrário.

4. A qualificadora do motivo fútil restou caracterizada pela desproporcionalidade entre a motivação do crime e sua gravidade, tendo sido o delito motivado por desavenças pessoais irrelevantes.

5. O reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima decorre da dinâmica dos fatos, demonstrando que as vítimas foram atacadas sem possibilidade de reação.

6. A fração redutora da tentativa foi devidamente fundamentada, considerando-se o iter criminis percorrido e a gravidade das lesões causadas às vítimas, que apenas sobreviveram por circunstâncias alheias à vontade do réu, não havendo ilegalidade na fixação da fração de 1/3.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, não se admitindo a mera reavaliação do convencimento dos jurados. 2. A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido e as circunstâncias do caso concreto, sendo legítima a fixação em 1/3 quando evidenciado que a consumação do delito só não ocorreu por fatores alheios à vontade do agente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; 69; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ARIONEIDE SILVA SOUSA em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que o condenou à pena total
de 30 (trinta) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, com início de cumprimento em regime fechado
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do CPB e art. 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material
.

Narra a
denúncia
, em síntese:

“(...) no dia 27.08.2021, por volta das 21h, no “Bar da Maria”, localizado na Vicinal Brandão, PA Maria Preta, neste município, ARIONEIDE SILVA SOUSA e JÚNIOR AMORIM SILVA, com manifesto animus necandi, em razão de motivo fútil - consistente em uma desavença entre a atual esposa da vítima Wesly e a ex-namorada deste que, por sua vez, é irmã do denunciado Arioneide-, desferiram disparos de arma de fogo em face de Antônio Raimundo Soares e de Wesly Portugal Braz, somente não alcançando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que, em que pese a quantidade e gravidade das lesões, as vítimas foram socorridas e levadas ao hospital.

Em seguida, na madrugada de 28.08.2021, por volta das 5h, no Assentamento Casulo II, neste município, os denunciados, com manifesto animus necandi, em razão de motivo fútil - consistente em uma desavença pretérita motivada por venda de lotes do assentamento -, e com emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, vez que ela estava dormindo, efetuaram disparo de arma de fogo que atingiu Luziene Soares da Silva, não alcançando, de igual modo, seu intento criminoso por circunstância alheia à sua vontade, haja vista que a vítima fora atingida em um local não fatal. Por todo o exposto, foram presos em flagrante delito. Tem-se ainda que ARIONEIDE SILVA SOUSA possuía arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, sendo que, quando da sua prisão em flagrante, ainda portava a referida arma.

Extrai-se dos autos que, na madrugada do dia 28.08.2021, uma guarnição da Polícia Militar, composta pelo PM Agenor Aguiar da Paixão e pelo PM José Enilson Costa Rodrigues, foi informada que duas pessoas, vítimas de disparos de arma de fogo, tinham dado entrada no Hospital Santa Lúcia, tratando-se de Antônio Raimundo Soares e Wesly Portugal Braz. Testemunhas informaram aos policiais que o autor dos disparos era um homem de alcunha “Gaúcho”, que estava de carona em uma motocicleta.

Com as informações, os policiais empreenderam diligências no local dos fatos quando, por volta das 5h, foram acionados pelo SAMU para tender nova ocorrência de baleamento. Ao dirigirem-se ao local, encontraram a vítima, Luziene Soares, com um ferimento no glúteo, provocado por projétil de arma de fogo. Na ocasião, as testemunhas ERIKA e ISAÍAS informaram aos policiais que o autor do disparo chama-se “Júnior” e atende pela alcunha “Neguinho”. A testemunha ISAÍAS acrescentou que Júnior havia seguido rumo à casa de seu sogro, Sr. Raimundo, que ficava nas proximidades.

Com essa nova informação, a guarnição dirigiu-se ao local e lá foram encontrados ambos os denunciados, bem como uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre 16, ao lado de uma rede onde “Gaúcho” estava deitado. Os denunciados foram detidos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia local. Durante o trajeto, passaram no hospital a fim de verificar o estado das duas primeiras vítimas, ocasião em que duas testemunhas, EUZENI e MARIA EUZILENE, confirmaram ter sido Gaúcho o autor dos disparos efetuados em face de Antônio Raimundo e de Wesly Portugal, bem como que ele estava de carona na motocicleta conduzida por Júnior. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pleiteia:

(i) a
submissão a novo julgamento
, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois inexiste prova robusta do dolo homicida do apelante, assim como
ausente comprovação das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas
;

(ii) a
aplicação da fração máxima redutora de 2/3,
eis que o juiz utilizou a fração de 1/3 sem apresentar qualquer fundamentação para tanto.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

A defesa do apelante pede a
submissão a novo julgamento
, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois inexiste prova robusta do dolo homicida do apelante, assim como ausente comprovação das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelos laudos periciais (ID’s nº 17719703 - Págs. 11/15 e 17719704 - Págs. 1/6).

A autoria é verificada pelos depoimentos das vítimas colhidos em plenário, que relataram os disparos efetuados pelo recorrente e seu comparsa, Júnior Amorim Silva.

Além disso, a testemunha Agenor Aguiar da Paixão relatou que:

“neste dia 28/08/2021, por volta das 02:00hs essa GU foi acionada via NIOP onde informavam que havia dado entrada no Hospital Santa Lucia duas pessoas baleadas, sendo que se dirigiu ao hospital e confirmou as informações tendo encontrado o nacional WESLEY PORTUGAL BRAZ e ANTONIO RAIMUNDO SOARES, os quais forma vítimas de um disparo de arma de fogo cada, QUE, uma testemunha informou que o autor dos disparos era o nacional conhecido por GAUCHO, o qual estava de carona em uma motocicleta de cor vermelha, fato este ocorrido em um bar na vicinal Brandão, setor Maria Preta, QUE, passou a diligenciar a procura dos autores do crime; QUE, por volta das 05:00 horas foi acionado pelo SAMU os quais pediam apoio para irem ao assentamento casulo Il para atender uma ocorrência de baleamento; QUE, se dirigiu ao local indicado em apoio ao SAMU onde encontrou a nacional LUZIENE a qual foi vítima de um disparo de arma de fogo nas nadegas, o qual segundo as testemunhas ERIKA e ISAIAS foi desferido pelo nacional conhecido por JUNIOR, vulgo NEGUINHO; QUE, o nacional ISAIAS que a tudo presenciou disse que JUNIOR tinha seguido rumo a casa do sogro dele o Sr. RAIMUNDO, que ficava nas proximidades; QUE, se dirigiu a casa de RAIMUNDO onde encontrou o nacional JUNIOR AMORIM DA SILVA e ARIONEIDE SILVA SOUSA, vulgo "GAUCHO", sendo que no local foi apreendida UMA ARMA DE FOGO TIPO ESPINGARDA, CALIBRE 16, a qual estava ao lado da rede do GAUCHO; QUE, neste momento do voz de prisão a JUNIOR AMORIM DA SILVA e ARIONEIDE SILVA SOUSA, vulgo "GAUCHO, os quais foram conduzidos para esta depol; QUE, durante o trajeto para a delegacia passou no hospital para ver o estado de saúde das vítimas do primeiro baleamento, foi quando as testemunhas EUZENI e MARIA EUZILENE confirmaram que tinha sido o GAUCHO o autor dos disparos o qual estava de carona na motocicleta de JUNIOR; QUE, deu novamente voz de prisão aos mesmos, os quais foram conduzidos para a delegacia.”

O próprio apelante confessou sua ação delitiva:

“no dia 27/08/2021, por volta das 22:00 horas estava no bar da Leia, localizado na PA Maria Preta, sendo que estava bebendo umas cervejas no local, quando teve uma briga entre duas mulheres, sendo que entrou para separar a briga, foi quando o nacional WESLEY conhecido por PITUCA, ficou com raiva e veio em sua direção com um punhal, sendo que saiu correndo e foi até sua casa e pegou sua arma de fogo calibre 16 e voltou e atirou em WESLEY e acertou a altura do peito, em seguida municiou a arma que é de um tiro só e avistou o MUQUINHA o qual estava dentro do bar, acreditando que ele estava com uma arma na mão e atirou nele também, acertando a garganta; QUE, afirma que tinha a intenção de matar os dois porque eles vieram em sua direção e tinha uma rixa antiga com eles, pois eles cortaram suas duas irmã e duas tias em uma confusão; QUE, afirma que praticou o crime sozinho não teve o apoio de ninguém; QUE, a arma de fogo usada no crime é sua, sendo que a usa para caçar; QUE, afirma que o nacional JUNIOR estava no mesmo bar, porém o mesmo não estava em sua companhia, QUE. afirma ainda que quando foi buscar a arma foi andando, pois sua casa fica próxima do bar, QUE, JUNIOR não contribuiu em nada em sua ação, QUE, afirma que JUNIOR estava no bar durante os tiros, porém, não sabe informar se ele viu; QUE, somente depois que saiu do bar pediu carona a ele, o qual lhe levou para a casa do sogro dele em uma terra no projeto Casulo, sendo que só pediu para dormir lá; QUE, não sabe informar se JUNIOR baleou alguém, QUE, nega que tenha dado fuga a ele no cometimento de outro crime; QUE, não viu ele baleando ninguém, não viu ele armado; QUE, quando saiu do bar pegou carona com JUNIOR e foi direto para a casa do sogro de JUNIOR.”

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência das tentativas de homicídio qualificado e da posse irregular de arma de fogo de uso permitido praticados pelo réu.

Resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada nas alegações de absolvição ou desclassificação para homicídio simples, que não foram aceitas pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, tem-se como igualmente inviável a exclusão das referidas qualificadoras, sob pena de se ferir o princípio da soberania dos vereditos, eis que elas encontram respaldo nos autos.

Tem-se que motivo fútil é aquele altamente e claramente desproporcional ao resultado que o agente produz, e deve sempre ser verificado em cada caso concreto. É cediço que, em determinados casos, a prévia discussão entre o autor do delito e a vítima pode afastar a qualificadora do motivo fútil. Todavia, tudo dependerá dos motivos e circunstâncias daquela discussão.

No caso em tela, pelos depoimentos testemunhais, ainda que se considere a existência de prévia discussão entre ambos, mesmo assim encontra-se caracterizada a qualificadora do motivo fútil, eis que o crime foi cometido por vingança pessoal, motivada por desavenças anteriores entre o réu e as vítimas.

As testemunhas relataram que o réu já havia demonstrado animosidade contra as vítimas, reforçando a premeditação do crime.

Da mesma forma, os depoimentos dão conta de que os disparos ocorreram de forma inesperada e sem possibilidade de reação, pois as vítimas foram surpreendidas, restando-lhe impossibilitada qualquer chance de defesa.

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Requerida Correção na Fração Atinente à Tentativa

A defesa pleiteia, por fim, a
aplicação da fração máxima redutora de 2/3,
eis que o juiz utilizou a fração de 1/3 sem apresentar qualquer fundamentação para tanto.

Esta tese também
não merece prosperar
.

É sabido que a fixação do
quantum
de diminuição da pena é feita considerando-se a proximidade da consumação.

No presente caso, depreende-se, dos autos, que o réu somente não alcançou seu objetivo criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, pois, não obstante a quantidade e gravidade das lesões, as vítimas foram socorridas e levadas ao hospital, chegando a ser transferidas, dado seu grave estado, permanecendo hospitalizadas por determinado tempo.

Assim, não merece prosperar a assertiva de que o percentual fixado pelo juiz –
1/3 (um terço)
– não se mostra razoável ao delito cometido pelo apelante, pois aplicado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, e devidamente fundamentado, considerando que o
iter criminis
foi deveras percorrido.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2.
Na hipótese em que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluem que considerável parte do iter criminis foi percorrido, chegando muito próximo da consumação, justifica-se a utilização da fração redutora de 1/2
. 3. Para alterar a conclusão das instâncias ordinárias de que o agente chegou próximo à consumação do crime e acatar a tese da defesa, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 670.113/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.)

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na sentença
a quo.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025